Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600974-48.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DECIO ROBERTO ROSANELI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DECIO ROBERTO ROSANELI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
22/07/2021
Número: 0600974-48.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Processo referência: 0600974-48.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600974-
48.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Decio Roberto Rosaneli. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Decio Roberto
Rosaneli, que concorreu ao cargo de Vereador, no Município de Arapongas/PR, pelo partido
PODEMOS - PODE, desaprovadas porque A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o
disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o candidato de apresentar a necessária mídia
eletrônica com a documentação mencionada no art. 53, § 1º e que pelo cruzamento de dados
efetuados pelo SPCE com as notas fiscais emitidas em favor do candidato, bem como o extrato
eletrônico remetido pelas instituições bancárias, entendeu a unidade técnica que era possível
identificar a origem e destino dos recursos, embora comprometida a análise pela ausência de
documentação obrigatória). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DECIO ROBERTO ROSANELI VEREADOR
(RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
DECIO ROBERTO ROSANELI (RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39917
966
21/07/2021 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.243

RECURSO ELEITORAL 0600974-48.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DECIO ROBERTO ROSANELI VEREADOR
- OAB/PR0046233
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO
RECORRENTE: DECIO ROBERTO ROSANELI
- OAB/PR0046233
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DA MÍDIA ELETRÔNICA NO PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de
contas, a ausência da juntada da mídia eletrônica no
prazo
legalmente
estabelecido,
contendo
os
documentos de que trata o inciso I do caput do art. 53
da Res. TSE 23.607/2019, importa na preclusão da
Num. 39917966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

produção desse elemento probatório, de modo que
incabível conhecer de mídia juntada apenas por
ocasião da interposição do recurso.
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por DECIO ROBERTO ROSANELI, candidato ao cargo de vereador no
município de Arapongas, em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR (ID 27892116) pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da mídia
eletrônica com a documentação mencionada no art. 53, § 1º da 23.607/2019-TSE.
Em suas razões recursais (ID 27892416), sustenta o recorrente que:
os
a)
documentos mencionados obrigatórios foram apresentados no SCPE, assim como foi levado
por meio de um pen drive ao cartório, ao receber a mídia no cartório foi emitido o extrato de
prestação de contas final com a “tarja vermelha” comprovando a entrega, gerando até um
número de controle;
a própria Justiça Eleitoral emitiu um Extrato de Prestação de Contas
b)
dentro do prazo previsto, ou seja, em data de 10/12/2020 às 10h31, devidamente registrada
sob o número de controle 191191374276PR2458480;
os Tribunais Regionais Eleitorais tem
c)
sedimentado o entendimento de que impropriedades não são suficientes para o
comprometimento e a reprovação das contas de campanha;
ainda não haveria razão para
d)
reprovação das constas do recorrente, diante da aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, pois não há improbidades que possam comprometer a regularidade das
contas apresentadas pelo ora recorrente, e deste modo requer sua aprovação.
Ao final, pede o provimento do recurso, para reformando-se a sentença, aprovar
as contas do recorrente ou, para que, alternativamente, seja aprovada com ressalvas. Juntou
documentos.
Nesta instância, diante da juntada de documentos, foi requerido pela Procuradoria
Regional Eleitoral o encaminhamento dos autos para análise técnica, o que restou deferido,
sendo que o parecer técnico foi acostado ao ID 29601766.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso, ao
fundamento de que e as irregularidades apontadas não impediram a análise, é possível a
aprovação das contas com ressalvas (ID 30463216).
Num. 39917966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DECIO ROBERTO ROSANELI,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Arapongas, em face da sentença pela qual
foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da mídia eletrônica com a
documentação mencionada no art. 53, § 1º da 23.607/2019-TSE.
Concluiu o Juízo de primeiro grau que:
A alegação do candidato de que apresentou a mídia necessária não encontra
embasamento nos autos.
(...)
Intimado a apresentar o recibo emitido pela Justiça Eleitoral contendo a validação do
arquivo ou a apresenta-lo para validação, o candidato esquivou-se, apresentando mero
relatório de receitas/despesas com código gerado pelo SPCE quando da transmissão do
arquivo.
Ainda, nada consta no banco de dados da Justiça Eleitoral acerca da entrega da mídia
pelo candidato, o que, somado ao fato dele esquivar-se de apresentar o recibo de que a
entregou ou a enviar o próprio arquivo contendo as informações necessárias, ainda que
tardiamente, comprova que sequer deve ter gerado tal arquivo.

E, com efeito, embora o recorrente alegue que já havia realizado a entrega da
mídia, contendo a documentação necessária, por meio de um pen drive e que a Justiça
Eleitoral inclusive teria gerado extrato com número de controle, conforme bem destacado na
sentença, “O relatório que juntou apenas demonstra a transmissão do arquivo via SPCE, não
sua validação, o que só é possível mediante apresentação, em cartório, de arquivo gerado pelo
SCPE com toda documentação digitalizada, que, após validação, é automaticamente inserido
”.
no PJe
Aliás, o setor técnico deste Tribunal demonstrou que a mídia somente foi entregue
pelo recorrente “
”, conforme se verifica do recibo
às 16:43 (horário de Brasília), de 03/03/2021
de entrega acostado ao ID 29601716 e planilhas constantes no parecer ID 29601766, ou seja,
até mesmo após a
(que ocorreu às
).
interposição do presente recurso
15:36 de 03/03/2021
Portanto, depois da emissão dos pareceres técnicos e prolação da sentença.
Com efeito, toda a documentação da prestação de contas do candidato ora
recorrente somente veio a ser inserida automaticamente ao PJe tão somente às 16:51 do dia
.
03/03/2021
Ocorre, porém, que, mercê de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação
de contas, conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
Num. 39917966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO
CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS
NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar,
sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar,
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
Incidência do
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
óbice sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020)
(Grifos inexistentes no original)

E para as eleições de 2020, a resolução de regência veda a juntada de
documentos após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade
de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435 do
. (Grifos inexistentes no original).
CPC

Num. 39917966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

Em igual sentido o art. 69, § 1º, dessa mesma resolução, que, inclusive, comina
expressamente a pena de preclusão para o caso de não regularização da falha em 03 (três) dias.
E, na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre, dentre
outras questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “Juntar recibo de que a mídia foi
(ID 32411716), sendo que o candidato na oportunidade apresentou seu
entregue na justiça eleitoral”
esclarecimentos (ID 32411966), sem contudo juntar os documentos que agora estão sendo acostados ao
recurso.
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em atendimento às
normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos autos após a prolação da
sentença.
Por fim, destaque-se que, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).
É importante salientar que a Res.-TSE nº 23.607/2019 é clara e taxativa quanto ao prazo de
entrega da mídia eletrônica:
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o
inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação de
contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem ser
apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes
exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no art.
. (
101, até o prazo fixado no art. 49
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XI, da
)
Resolução nº 23.624/2020
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o recebimento
da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53, II, desta Resolução,
observado o disposto no art. 100.

É de se esclarecer, ainda, que a Resolução-TSE nº 23.632/2020 estabeleceu
procedimentos específicos para a entrega da prestação de contas final de candidatos e
partidos políticos nas eleições municipais de 2020, em razão do cenário excepcional
decorrente da pandemia da COVID 19, conforme o seguinte:
Art. 2º O recibo de entrega definitivo da prestação de contas de candidatos e partidos
políticos será emitido a partir da recepção, na base de dados da Justiça Eleitoral, das
informações exigidas pelo
, não se aplicando
art. 53, inciso I, da Res.-TSE nº 23.607/2019
o disposto no
da mesma Resolução às Eleições 2020.
§ 2º do art. 55
§ 1º Os documentos elencados no
serão
art. 53, inciso II, da Res.-TSE nº 23.607/2019
apresentados aos tribunais e zonas eleitorais competentes exclusivamente em mídia
eletrônica gerada pelo SPCE, com observância do seguinte escalonamento:
Num. 39917966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

I - até 15 de dezembro de 2020 para os candidatos eleitos aos cargos de prefeito,
; e
vice-prefeito e vereador, até o terceiro suplente
II - de 7 de janeiro até 8 de março de 2021 para candidatos não eleitos e partidos políticos
em todas as esferas.

Ainda, não se olvida que a Portaria TSE nº 111, de 1º de março de 2021, nos
termos de seu art. 1º estabeleceu que “Em razao do agravamento da pandemia da Covid-19
em nível nacional, fica suspenso, durante a vigencia desta Portaria, o prazo, previsto no art. 2º,
§1º, II, da Res.-TSE nº 23.632/2020, para entrega de mdias eletronicas contendo
documentaçao relativa a prestaçao de contas de campanha, nas Eleiçoes 2020, por
” (destaquei).
candidatos nao eleitos e partidos
No presente caso, contudo, o PODEMOS, partido pelo qual o ora recorrente
concorreu, elegeu um candidato ao cargo de vereador no município de Arapongas, nas
eleições municipais de 2020 – o candidato “Aroldo Pagan”, com 995 votos, tendo o recorrente
ficado na condição de
da agremiação, com 501 votos, o que indica que,
primeiro suplente
para o recorrente, o prazo preclusivo para a entrega da mídia era o dia 15 de dezembro de
2020, nos termos do art. 2º, § 1º, I, da Resolução-TSE nº 23.632/2020.
Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência, inclusive no que tange à entrega
da mídia contendo toda a documentação da prestação de contas, também incide o instituto da
preclusão. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO
PRESTADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (SPCE). OFENSA AOS ARTS. 57 E 58 DA RES.–TSE Nº 23.553/2017.
INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 36, § 8º, DO REGIMENTO INTERNO
DO TSE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA ELETRÔNICA NO PRAZO
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUIÇÃO DE
LEGAL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A
APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA FALTANTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE DEBATE DO TEMA, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, POR MEIO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 72 DA SÚMULA DO TSE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 24 DA
SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Intempestividade do agravo interno. Interposição contra a decisão que negou
seguimento ao agravo, e não contra a que indeferiu a arguição de nulidade. Inobservância
do tríduo legal previsto no art. 36, § 8º, do Regimento Interno do TSE.
2. Preclusão. Ausência de juntada da mídia eletrônica relativa à prestação de contas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, no prazo legal, previsto nos
arts. 57 e 58 da Res.–TSE nº 23.553/2017, porquanto, "[...] tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno
atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas [...]"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 25.2.2016, DJe

de 14.3.2016).
Num. 39917966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

3. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", entendimento aplicável
igualmente aos recursos manejados por afronta à lei.
4. Ausência de prequestionamento. A nulidade da intimação feita pelo Tribunal de origem
não foi prequestionada em embargos de declaração nem referida no agravo, razão pela
qual incide no caso o Enunciado nº 72 da Súmula do TSE, segundo o qual "é inadmissível
o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão
recorrida e não foi objeto de embargos de declaração".
5. Necessidade de reexame de matéria fático–probatória. Qualquer manifestação sobre a
forma como ocorreu a intimação do candidato demandaria o revolvimento de fatos e
provas, inviável nesta instância, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 6.
Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 060650766, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020)

Por outro lado, apesar do candidato sustentar que a ausência da mídia não
impediu a análise das contas e tampouco comprometeu sua regularidade, a não entrega da
mídia implicou na ausência de juntada tempestiva da
a que se
totalidade dos documentos
refere o art. 53, caput, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, retirando a credibilidade das
informações prestadas e impedindo o controle das informações prestadas não só pela Justiça
Eleitoral, mas também pelos legitimados e pela sociedade, situação que por si só é
incompatível com a aventada aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Na verdade, a prestação de contas deve ser feita ainda durante a campanha,
exatamente para ser possível ao eleitor avaliar os gastos do candidato, bem assim a fonte de
seus recursos.
Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença que
desaprovou as contas em face da ausência de documentos obrigatórios.
Por fim, não obstante nos apontamentos do parecer elaborado pelo setor
técnico deste Tribunal em grau recursal (ID 29601766) seja possível verificar
irregularidades as quais, em tese, podem configurar indícios de utilização de recursos
de origem não identificada, não é viável, no caso, adentrar na análise de tais questões,
em face dos limites do recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter a desaprovação das contas prestadas por DECIO ROBERTO ROSANELI,
referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 39917966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600974-48.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DECIO ROBERTO ROSANELI
VEREADOR, DECIO ROBERTO ROSANELI - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DAMIAO
- PR0046233 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39917966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/07/2021 18:20:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117402404900000038962342
Número do documento: 21072117402404900000038962342